Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-26.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028673-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), H L ARAUJO REIS LTDA - CNPJ: 22.876.976/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO(S):

H L ARAUJO REIS LTDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 E ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Ação de busca e apreensão de veículo, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de consórcio, com determinação judicial para recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte; e (
ii
) se a extinção do feito, nessas circunstâncias, configura decisão surpresa ou violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

A intimação pessoal da parte é exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV do referido dispositivo.

A intimação do advogado constituído, com advertência expressa quanto às consequências do não pagamento das custas, é suficiente para legitimar o cancelamento da distribuição.

Não há decisão surpresa quando a consequência jurídica aplicada decorre de previsão legal expressa e de prévia intimação da parte para cumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora. 2. Não configura decisão surpresa o cancelamento da distribuição quando a parte, devidamente intimada por meio de seu advogado, permanece inerte quanto ao pagamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 10, 290 e 485, inc. IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.358/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A causa de pedir originária consiste em pedido de busca e apreensão de veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS SEDAN, chassi n. 9BRB29BT8E2046002, RENAVAN 01007742922, ano de fabricação 2014, cor PRATA, placas QBA1744, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69 e alterações da Lei 13.043/2014, em razão do inadimplemento do contrato n. 0006610091 firmado entre as partes.

O magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte sentença:

VISTOS.

Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora se manteve inerte.

Pois bem.

Sem maiores delongas, com fulcro no art. 290, do CPC, DETERMINO o cancelamento da distribuição e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem honorários ante a inexistência de
angularização
processual.

Sem custas,
conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de
angularizada
a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5.
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AREsp
: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. I. O recolhimento da guia de custas iniciais, no momento da propositura da ação, cuida-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do feito e, por conseguinte da petição inicial, de modo que sua deficiência resulta no cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo.
II. Revela-se desarrazoada a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, quando cancelada a distribuição do feito pela não comprovação do pagamento da guia de custas iniciais, mesmo que tenha ocorrido a apresentação espontânea de contestação, haja vista que para se perfectibilizar a triangulação da relação processual, imprescindível a ocorrência do recebimento da exordial.
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO 53084037720218090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) (negrito nosso)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea
Grande-MT
, data e horário registrados no sistema.

Em suas razões recursais (ID. 331674891), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Incorreta aplicação do art. 485, inciso IV, do CPC
e n
ecessidade de intimação pessoal para configuração do abandono

Violação à
vedação à decisão surpresa,
contraditório
e
devido processo legal

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Sentença (42876883) - Prioridade: Normal - ID do documento (205437919)
– PJE 1º Grau)
e devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento das custas recursais (ID. 334550398).

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO(S):
H L ARAUJO REIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em direito bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que, nos autos de Ação
de busca e apreensão
cancelou a distribuição em razão
da
ausência do recolhimento das custas iniciais.

A causa de pedir originária consiste em pedido de busca e apreensão de veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS SEDAN, chassi n. 9BRB29BT8E2046002, RENAVAN 01007742922, ano de fabricação 2014, cor PRATA, placas QBA1744, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69 e alterações da Lei 13.043/2014, em razão do inadimplemento do contrato n. 0006610091 firmado entre as partes.

A parte apelante sustenta que houve incorreta aplicação do dispositivo legal mencionado, porquanto a hipótese configuraria abandono da causa, exigindo intimação pessoal nos termos do art. 485, parágrafo 1º, do CPC.

Argumenta, ainda, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, caracterizando decisão surpresa.

Passo à análise das teses meritórias.

1. Incorreta aplicação do art. 485, inciso IV, do CPC e necessidade de intimação pessoal para configuração do abandono

A primeira tese recursal busca demonstrar que a extinção do processo deveria ter observado o rito previsto no art. 485, inciso III, do CPC, com intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

O art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por sua vez, o inciso III do mesmo dispositivo trata do abandono da causa pelo autor que não promove os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, exigindo intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.

A finalidade do art. 485, inciso IV, é impedir o prosseguimento de processos que não atendam aos requisitos mínimos para sua regular tramitação, incluindo o pagamento das custas iniciais como pressuposto objetivo de admissibilidade da petição inicial.

O recolhimento das custas processuais constitui condição
sine

qua
non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 290 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou expressamente a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC
, conforme:

VISTOS.

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, independentemente de nova intimação, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se

Várzea Grande MT, data e horário registrados no sistema.

A intimação foi regularmente realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, dirigida ao advogado constituído nos autos
:

A subsunção fática revela que a parte recorrente
se manteve
inerte durante todo o prazo concedido, não procedendo ao recolhimento das custas nem apresentando qualquer justificativa para a omissão. Tal comportamento caracteriza descumprimento de determinação judicial expressa e clara, configurando ausência de pressuposto processual objetivo.

O argumento recursal de que seria necessária intimação pessoal não encontra respaldo na legislação processual.

É que o
art. 485, parágrafo 1º, do CPC exige intimação pessoal apenas para as hipóteses dos incisos II e III, não se aplicando ao inciso IV.

A distinção legislativa é proposital e sistemática, porquanto o abandono da causa pressupõe processo já em andamento, enquanto a ausência de pressupostos processuais impede sequer o regular desenvolvimento da relação jurídica processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que é legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte não comprova o pagamento das custas processuais após intimação para tanto.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de embargos à execução, e decretou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. I e IV, do CPC, pela razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Os apelantes sustentam que o valor da causa foi corretamente atribuído, conforme art. 292, inc. II, do CPC, e que não haveria irregularidade apta a explicar a extinção do feito. Pleiteiam a reforma da sentença e o prosseguimento da ação, com prioridade na tramitação. II. Questão em
discussão Se
é legítima a extinção do feito quando não satisfeitas as condições da ação. III. Razões de decidir O art. 321 do CPC exige ao autor o dever de emendar a petição inicial, quando determinada sua regularização, sob pena de indeferimento. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência ou do pagamento das custas impede o prosseguimento da ação. O descumprimento da determinação judicial legítima justifica o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.É legítima a extinção do feito quando não satisfeitas as condições da ação. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda. A simples indicação do valor da causa, sem o pagamento das custas de ingresso ou prova da impossibilidade de fazê-lo, não supre as exigências legais para o regular encaminhamento do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 292, II, 321, caput e parágrafo único, e 485,
incs
. I e IV. (N.U 1000207-96.2024.8.11.0021, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais. Os agravantes alegam situação de insolvência financeira, comprovada por documentos fiscais e bancários, e requerem a concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos à data da petição inicial, para afastar os efeitos do cancelamento da distribuição. Sustentam que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à jurisdição e que a concessão posterior da gratuidade deveria convalidar os atos processuais pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal tem o condão de produzir efeitos retroativos e, assim, afastar os efeitos do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são
ex
nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. A formulação do pedido de gratuidade a qualquer tempo não implica retroação de seus efeitos, sendo ineficaz para convalidar a ausência de recolhimento das custas no momento do ajuizamento da ação. A interposição de recurso com o único objetivo de obter a gratuidade da justiça após o cancelamento da distribuição não atende ao critério de utilidade recursal, pois não é capaz de modificar a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não retroage para convalidar a ausência de recolhimento das custas iniciais que ensejou o cancelamento da distribuição da ação. O recurso interposto exclusivamente para postular a gratuidade da justiça, após o cancelamento da distribuição, é desprovido de utilidade processual e não tem o condão de alterar a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021. STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023. TJMT 1015189-89.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025. (N.U 1001931-22.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim
, a aplicação do art. 485, inciso IV, do CPC mostrou-se adequada e proporcional, não havendo equívoco na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual objetivo dispensa a intimação pessoal prevista para outras hipóteses extintivas.

2. Violação à vedação à decisão surpresa, contraditório e devido processo legal

A
Recorrente
sustenta
, ainda, a
violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, caracterizando decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico.

O art. 10 do Código de Processo Civil consagra a vedação à decisão surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Tal dispositivo normativo tem por escopo assegurar o contraditório em sua dimensão substancial, garantindo às partes não apenas o direito de ciência dos atos processuais, mas, sobretudo, o efetivo direito de influência na formação do convencimento judicial.

A finalidade da norma é garantir que as partes tenham conhecimento prévio dos fundamentos que podem levar à extinção do processo, permitindo-lhes apresentar argumentos e provas capazes de afastar a conclusão desfavorável.

O
entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que não há decisão surpresa quando o magistrado aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO .
DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA .
TESE NÃO PREQUESTIONADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/
STJ .
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura

novit

curia
e da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .215.746/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 24/4/2020). 2. A modificação da conclusão da instância originária quanto à
inexistência de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa esbarra na Súmula 7/
STJ .
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao
art
. 1.022 do CPC/2015.5. A intimação das partes antes da extinção do processo só se justifica quando houver necessidade de complementação do valor das custas iniciais .6. Não é possível majorar os honorários recursais em julgamento de agravo interno.7. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398358 RJ 2023/0220668-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

No caso em análise, a
extinção do feito após o não

recolhimento das custas iniciais, com a devida intimação prévia da parte para regularização em 15 dias,
se refere a
consequência jurídica a partir da inércia da parte Recorrente,
e, não implicando, necessariamente, em decisão surpresa
.

N
os termos da jurisprudência do STJ
“
não cabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
(...)
(STJ - REsp: 1823551 AM 2019/0131313-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)
”.

A
decisão impugnada não pode ser caracterizada como surpresa, pois a consequência jurídica do não pagamento das custas processuais foi expressamente consignada no despacho inicial.

O cancelamento da distribuição, nesse contexto, constitui efeito lógico, previsível e diretamente vinculado ao descumprimento da determinação judicial, não representando qualquer inovação ou fundamentação inesperada.

A esse respeito
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C.C DECLARATÓRIA E CONSTITUIVA NEGATIVA DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL, ATUALIZANDO O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA EXTINTIVA. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 82 do CPC dispõe incumbir às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, ao passo que o art. 290 do mesmo estatuto impõe o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso. Não merece agasalho a alegação dos apelantes de que tiveram os seus direitos de defesa cerceados em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o pagamento das custas processuais complementares, muito menos de que o veredito tenha se revelado decisão surpresa, violando os excertos citados do Código de Processo Civil. (N.U 1000383-53.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)

Cumpre salientar, ainda, que o contraditório não se restringe ao direito formal de resposta, abrangendo o direito de participação efetiva na formação da decisão judicial.

Todavia, a análise detida dos autos evidencia que tal garantia constitucional foi plenamente observada no caso em exame.

O magistrado de primeiro grau determinou expressamente a intimação da parte autora para que procedesse ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, advertência que se mostrou clara, objetiva e inequívoca quanto às consequências do eventual descumprimento.

De saída, verifica-se que
prazo de 15 dias concedido
se mostrou
razoável e suficiente para o cumprimento da determinação judicial, afastando qualquer alegação de prejuízo.

Outrossim, a
subsunção fática revela que a parte recorrente teve pleno conhecimento da exigência formulada e das implicações jurídicas decorrentes de sua inércia, não havendo qualquer elemento que indique surpresa ou cerceamento.

Ressalte-se que a intimação foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, direcionada ao advogado constituído nos autos, a quem incumbe o dever legal de acompanhar as publicações referentes aos processos sob sua responsabilidade.

Importa o registro que a jurisprudência do STJ é no sentido que

o
cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas
iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS
INICIAIS .
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL .
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no
art
. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Assim, não prospera o argumento de violação ao contraditório, uma vez que a parte teve plena oportunidade de se manifestar e de atender à ordem judicial durante todo o lapso temporal concedido.

A inércia voluntária não pode ser invocada como fundamento para a anulação de decisão regularmente proferida no âmbito do devido processo legal
, visto que este
foi integralmente observado, com intimação regular, concessão de prazo adequado e aplicação de sanção previamente cominada.

A extinção do processo decorreu, portanto, da conduta omissiva da própria parte, que optou por não cumprir determinação judicial expressa e fundamentada, razão pela qual não se vislumbra qualquer violação aos princípios constitucionais invocados, devendo ser mantida íntegra a fundamentação da sentença recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente
a extinção do feito sem condenação em honorários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026